Tribunal: TJSP
Processo: 1001288-58.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade - Indenização devida.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000848540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001288-58.2020.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado, que dava provimento ao recurso, e do 2o e do 3o Juízes, que
negavam provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do
NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Maria Lúcia Pizzotti
e Des. Lino Machado, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos a 4a Juíza e o Relator sorteado, que declarará voto.
Redigirá o acórdão o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS RAMOS,
vencedor, CARLOS RUSSO, vencido, ANDRADE NETO (Presidente), LINO
MACHADO E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.039
Apelação no 1001288-58.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Classificação: Prestação de serviços Reparação de danos
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais -
Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em
face de concessionária de serviço público - Sentença de
procedência - Recurso da ré
Manutenção do julgado -
Cabimento Existência de prova documental em torno da queima
dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na
rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade
objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22,
do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do
dano e do nexo de causalidade - Indenização devida.
Apelo da ré desprovido.
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório elaborado pelo Eminente Desembargador
Relator sorteado, mas, com a máxima vênia, ouso divergir do
posicionamento exarado a fim de negar provimento ao apelo da
concessionária ré.
Atenta análise dos autos denota que tanto o nexo de
causalidade como o comprovante de pagamento da indenização securitária
vieram documentalmente comprovados, sendo estes os motivos que ainda
remanescem como controvertidos.
Confira-se: segurada Angelina Harumi Wakatsuki: laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnicos de fls. 23, fls. 24 e fls. 25 “aparelho danificado por raio”;
comprovante de pagamento às fls. 27.
Dessarte, a indenização securitária é a ela devida, nos
termos já definidos no bojo da respeitável sentença.
Por derradeiro, em função do disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da
sucumbência para R$ 1.000,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
da ré.
MARCOS RAMOS
Relator designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1001288-58.2020.8.26.0068
COMARCA DE BARUERI 3a VARA CÍVEL
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A (ré)
APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RAUL DE AGUIAR RIBEIRO FILHO
DECLARAÇÃO DE VOTO No 38.642
Melhor
sopesando
circunstâncias, que informam
demandas ajuizadas por companhias seguradoras, sub-rogadas em direitos de
consumidores, a compor reembolso de prejuízo relacionado ao mau
funcionamento de serviços de energia elétrica, com oscilações de tensão, a
afetar equipamentos eletroeletrônicos, eventual dever reparatório não é
possível convalidar a partir de adminículo exclusivamente unilateral
(orçamento, relatório, parecer técnico), sem permitir à fornecedora (operadora
de serviços de energia elétrica) mínimo contraste, preliminar, no âmbito de
pedido administrativo, para o que há disciplina própria (Resolução ANEEL no
414/2.010), mesmo na esfera jurisdicional, em etapa de provas, e, nesse
passo, tratando-se de requisito constitutivo do direito de agir, ao autor incumbe
a prova do dano e do respectivo nexo causal, aqui vinculado à atividade de
empresa, fornecedora, até para atestar-lhe ônus objetivo, à luz da teoria do
risco.
Nesse contexto (requisitos a integrar o interesse de
agir), a prova não cabe deslocar à ré, fornecedora, apenas exigível para
confortar tese excludente, fundada no §3o, I e II, do artigo 14, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.078/90, ainda a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
E,
ao
adequado
esclarecimento
de
direitos
e
obrigações, à autora incumbia preservar equipamentos avariados, afinal, no
respectivo plano jurídico (cobertura honrada, nos limites de contrato de
seguro), tratando-se de “salvados”, com sub-rogação de direitos, assim
concorrem para legitimar abordagem de regresso (artigo 786, do Código Civil),
e, noutra perspectiva, a cumprir conduta de boa-fé, assegurando o pleno
exercício do direito de defesa, àquele a quem se imputa o dever reparatório.
Nada disso se observa no caso concreto, do que,
documentos trazidos pela autora (orçamentos, laudos técnicos), sem o crivo do
contraditório, em instrução regular, sobretudo com o concurso de perito
nomeado pelo juízo, respeitosamente, não tem valor probatório.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para julgar improcedente a demanda. Com a sucumbência, as
despesas processuais deverão ser suportadas pela autora, nessa rubrica
honorária de patronos da ré, arbitrada em quinze por cento do valor da
causa, atualizado desde o ajuizamento.
CARLOS RUSSO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
12E25B04
4
5
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
12E30295
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001288-58.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.